Tribunal: TJBA
Processo: 8051992-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051992-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES.
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADAS
.
MÉRITO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE.
GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA.

DOCUMENTO DA PRÓPRIA PMBA ACOSTADO AOS AUTOS AFIRMANDO SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER GERAL.

PRELIMINARES REJEITADAS . SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Preliminares decadência e prescrição de fundo de direito rejeitadas.

2. No mérito, a controvérsia diz respeito à discussão sobre o caráter geral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), paga indistintamente aos policiais militares ativos, sendo devida, portanto, aos inativos.

3. A Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, reconheceu o caráter genérico da GCET no julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.000, restando assegurada, portanto, a possibilidade de extensão do seu pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

4. Dito isso, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito dos Impetrantes à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos.

4. Preliminares Rejeitadas. Segurança Concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051992-43.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE SILVA DE ALMEIDA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por conceder a segurança, nos termos do voto do relator.

Salvador, .